Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO SIMPLES. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA. EXPRESSA E CLARA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. A controvérsia cinge-se quanto à legalidade da cláusula que prevê a exclusão da cobertura contratada para o evento de furto simples de aparelho eletrônico.
3. Convém esclarecer que os contratos de seguro são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, com menção expressa aos serviços de natureza securitária.
4. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.
4.1. Embora lícitas as cláusulas limitativas dos riscos predeterminados pela seguradora, determina o art. 760 do CC que a apólice as especifique de forma nominada.
5. O CDC admite as cláusulas limitativas do direito do consumidor, exigindo-se, apenas, que elas sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o).
5.1. Havendo a previsão expressa e clara de que o furto simples é excluído da cobertura securitária, e não tendo o segurado provado a ocorrência de furto qualificado, afasta-se o dever de indenizar.
6. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.